Tribunal: TJPA
Processo: 0007608-74.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007608-74.2017.8.14.0006

APELANTE: WERLLESON GUSTAVO RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABÍVEL. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS FIRMES, HARMÔNICAS E CONCISAS COM VALOR PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA COMPROVAR A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA SEM QUE NENHUMA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ESTABELECIDAS NO ART. 59, DO CP ESTIVESSEM FUNDAMENTADAS COM VALORAÇÃO NEGATIVA. MODIFICAÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIMENTO.

1. Pedido do apelante pela absolvição por insuficiência de provas. Incabível, considerando que resta provada nos autos a materialidade e a autoria do crime de receptação;

2. Dosimetria da pena: a pena-base foi fixada acima do mínimo legal sem que o Magistrado a quo tenha valorado negativamente qualquer uma das circunstâncias judiciais
;

3
. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, _____ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias __________ e __________,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), _____ de ___________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0007608-74.2017.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

5.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

APELANTE: WERLLESON GUSTAVO RODRIGUES DOS SANTOS

DEFENSORA PÚBLICA: PAULA BARROS PEREIRA DE FARIAS OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA S. ABUCATER

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
WERLLESON GUSTAVO RODRIGUES DOS SANTOS
em face de sentença condenatória proferida na data de 31 de maio de 2022, pelo Juízo de Direito da 5.ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, na qual foi condenado pelo
crime de receptação (art. 180, do CP),
à pena definitiva e final de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa,
à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos
, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

A denúncia foi recebida na data de 16 de janeiro de 2020.

Em suas
razões recursais
(26/06/2023), requer a
absolvição por insuficiência de provas e/ou pela aplicação do princípio do in dubio pro reo e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena com a sua fixação no mínimo legal.

Em sede de
contrarrazões
(16/02/2024), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento da apelação.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, se pronunciou (26/02/2024) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu parcial provimento e seja revista a pena-base do Recorrente em seu mínimo legal e a substituição da pena privativa de liberdade pro restritiva de direitos
.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito recursal

DA ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO.

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
requerendo sua absolvição por fragilidade do suporte probatório, uma vez que as provas colhidas durante a instrução processual não comprovaram a sua participação no crime.

Após análise aprofundada das provas produzidas nos autos, verifica-se que esta E. Corte está impossibilitada de acolher o pleito do recorrente, isso porque resta claro, neste ponto, que a sentença está escorreita, não havendo que se falar em equívoco que mereça reparos.

Cumpre-se mencionar que a materialidade e autoria do crime imputado ao apelante estão perfeitamente comprovadas.
In caso
, estão nos autos o Boletim de Ocorrência Policial, o Auto de Exibição e Apreensão de Objetos, Auto de Entrega e os depoimentos ouvidos no IPL e em juízo.

Quanto a autoria também se encontra devidamente demonstrada nos autos. Conforme as declarações da vítima Hilquias Dias Drago, colhida sob o crime do contraditório declarou:

“Que saiu de madrugada e viu sua loja arrombada e vazia; Que passou a andar pela rua para ver se encontrava alguma peça de roupa pelo chão; Que viu algumas blusas jogadas em frente a uma residência de um morador da área; Que olhou as imagens de câmeras de segurança da loja e viu quatro homens entrando na loja; Que indagou o homem da casa em que estavam jogadas as roupas, tendo este dito onde estavam as outras peças furtadas; Que chamou a Polícia e foram ao local, oportunidade em que encontraram as peças de roupa da sua loja que havia sido furtada; Que o Réu disse que teria comprado a roupa de um amigo; (...)”

A oitiva das testemunhas auscultadas no inquérito policial e em juízo mostram coerência e se harmonizam, não apontando contradições ou dúvidas que possam convencer este Relator de que o apelante é inocente.

Como se ouviu na mídia de disco, transcritas na sentença, os depoimentos das vítimas são coerentes e harmônicos a demonstrar a culpabilidade do apelante, não havendo, como prevalecer a negativa de autoria diante da solidez do corpo probatório em sentido contrário.

Sobre o assunto, colaciono de julgado recente desta Egrégia Turma:

“
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. ART. 157, § 2º II C/C ART. II. RECEPTAÇÃO. ART. 180, CAPUT, DO CP. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO EVIDENCIADO NOS AUTOS. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. In casu, o farto conjunto probatório não dá amparo ao reconhecimento do Princípio suscitado nas razões recursais, in dubio pro reo, haja vista restarem inequívocas as provas da autoria e materialidade tanto do delito tipificado no art. 157, § 2º, II c/c art. 14, II (Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas), bem como do art. 180 (Receptação), ambos do Código Penal. 2. Assevera-se que em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui extrema relevância, precipuamente quando em consonância com os demais elementos probatórios, sendo apta a embasar a condenação. Precedentes. 3. De outro lado, a versão exposta em juízo pelo réu é isolada e completamente dissociada das demais provas constante nos autos, sendo ainda, contraditória, uma vez que em sede policial o apelante confirma os fatos aos quais fora acusado, devidamente assinada pelo recorrente, consoante fls. 24, e em juízo apresentou versão completamente diferente. 4. Desta forma, vejo que restou devidamente comprovada a autoria do crime em comento, ao passo em que a condenação do apelante é medida que se impõe, não havendo razão para reforma da sentença condenatória. 5. Apelação criminal conhecida e desprovida.”

(TJ-AM - APR: 07760717920218040001 Manaus, Relator: Jorge Manoel Lopes Lins, Data de Julgamento: 13/02/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/02/2023)

Ademais, acerca do valor probatório da palavra da vítima trago a colação julgado do E. Superior Tribunal de Justiça:

“(...)

2. Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo.

3. Nesse contexto, a alteração do julgado, no sentido de absolver qualquer um dos réus implicaria o reexame do material fático-probatório dos autos, não sendo o caso de mera revaloração da prova, tal como alegam os agravantes. Assim, imperiosa a aplicação do óbice da Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(STJ-AgRg no AREsp 865331/MG, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 17/3/2017).

Desse modo, mostra-se escorreita a decisão apelada, pois está apoiada no conjunto de provas carreado aos autos, não havendo que se falar em dúvida acerca da autoria delitiva ou de ocorrência do delito, tornando-se, portanto, infrutífera a pretensão de absolvição do apelante nos termos pretendidos pela defesa
.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA.

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria, pugnando pelo redimensionamento da pena imposta.

Ao promover o cálculo dosimétrico, o magistrado de primeiro grau assim dispôs:

Observadas as considerações acima, percebe-se que o julgador não valorou negativamente nenhuma das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP. Aliás, sequer fundamentou nenhuma delas, motivo pelas quais são inservíveis para justificar a exasperação da reprimenda, devendo a pena, portanto, ser revista e diminuída.

Assim, com fundamento na Súmulas 17 desta Corte, redimensiono a reprimenda inicial do Recorrente para o mínimo legal.

Ausentes agravantes, causas de aumento ou diminuição de pena, torno-a definitiva em 01 (um) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para fixar a sanção do Apelante Werlleson Gustavo Rodrigues dos Santos em
01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
, a ser cumprida em regime aberto, que substituo por duas restritivas de direitos, a ser definida pelo Juízo das Execuções Penais, mantidos os demais fundamentos do provimento jurisdicional recorrido.

É como voto.

Belém-PA, _____ de ____________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 16/09/2024